Tribunal: TJSP
Processo: 2262002-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridades – Descabimento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2262002-27.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VLADOS INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA E ISABEL COGAN.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2262002-27.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 29259 2/4
VOTO N°: 29.259
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 2262002-27.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: CAPITAL
EMBARGANTE: VLADOS INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridades Descabimento - Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto nas
págs. 95/100 para indicar omissão quanto ao princípio da constitucionalidade e legalidade,
pois, pela hierarquia das normas, as Leis Estaduais e Decretos Leis não prevalecem às
Leis Complementares, além de que a decisão recorrida afronta à disposição contida no
art. 151, inciso VI, do CTN.
É o Relatório.
Malgrado a insurgência, restou expressamente assentado no v.
acórdão:
Dispõe o artigo 151, do Código Tributário Nacional, que suspendem a
exigibilidade do crédito tributário: (...) VI - o parcelamento.
Por sua vez, dispõe o art. 155-A, da legislação em voga: O
parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei
específica.
E o artigo 100, § 6o, da Lei no 6.374/89, que dispõe sobre a instituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2262002-27.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 29259 3/4
do ICMS, preceitua: Em se tratando de débito fiscal inscrito e
ajuizado, a execução fiscal somente terá seu curso sustado após
assinado o termo de acordo, recolhida a primeira parcela e garantido o
Juízo, ainda que o parcelamento tenha sido deferido antes da garantia
processual.
(...)
De relevo notar, ainda, que o item 3.2.3 do Termo de Aceite, visto nas
págs. 47/49 dispõe expressamente que: Compromete-se o Devedor a
não se opor à realização dessa garantia, a não embargar a respectiva
execução fiscal ou a desistir dos embargos já apresentados, bem como
de recursos eventualmente opostos e demais medidas judiciais tendentes
a obstar a exigibilidade da dívida, renunciando expressamente ao direito
em que se funda a ação, sob pena de rompimento do parcelamento
especial.
É dizer, a adesão ao parcelamento do débito não dispensa a garantia do
Juízo, pelo que não há se falar em liberação do numerário bloqueado
(destaquei).
Reedito: a legislação impõe a garantia do juízo, inocorrente, pelo
que não há se falar em suspensão de exigibilidade do crédito no caso.
Busca-se, pois, a infringência do julgado, que somente poderá
ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração, cabíveis para sanar eventual
omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão, de todo inexistentes.
Como visto, a tese recursal não pode vingar, com nota de que, tanto
neste julgamento quanto no embargado, e por óbvio, nada se violou da ordem jurídica ou
constitucional, nem houve afronta a quaisquer preceitos legais ou constitucionais, pois foi
dada plena vigência ao artigo art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de declaração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2262002-27.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 29259 4/4
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator